Tribunal: STF
Processo: AI 587727
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
constitucionais dados por violados não analisados pelo acórdão
recorrido nem objeto de embargos de declaração: incidência das
Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional:
alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636.
3. A garantia constitucional do ato jurídico
perfeito não exclui a possibilidade de revisão judicial do contrato
para coibir o enriquecimento sem causa.